Tribunal: TJBA
Processo: 8007964-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007964-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: HYAGO DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s): SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. IMPUTABILIDADE PENAL. ALCANCE DA MAIORIDADE NO CURSO DA PERMANÊNCIA DELITIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o Paciente
HYAGO DA SILVA SANTOS, contra decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos de investigação que apura a prática, dentre outros delitos, de associação criminosa (art. 288 do CP), no contexto de organização estruturada voltada a roubos majorados contra redes de farmácias, com subtração de medicamentos de alto valor,
conhecidos como “canetas emagrecedoras”
. A defesa sustenta a inimputabilidade penal do
P
aciente, por ter completado dezoito anos em 13/10/2025, afirmando que o único ato a ele atribuído ocorreu em 01/10/2025, quando ainda
era
menor
de idade
, e alega ausência de provas de continuidade delitiva após a maioridade, pleiteando a revogação da custódia e o reconhecimento da competência do Juízo da Infância e Juventude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, tratando-se de crime permanente, a superveniência da maioridade penal no curso da manutenção do vínculo associativo atrai a incidência do Código Penal e a competência da Justiça Comum; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A associação criminosa constitui crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto subsiste o vínculo estável entre os integrantes para a prática de delitos, renovando-se a cada momento de permanência na organização.

4. O agente que ingressa na associação quando menor, mas mantém voluntariamente o vínculo após completar
18 (
dezoito
)
anos, passa a responder penalmente, a partir da maioridade, pela conduta que persiste, atraindo a competência da Justiça Comum.

5. Os elementos informativos colhidos na investigação indicam que o
P
aciente permaneceu integrado à associação após atingir a maioridade, inclusive com atuação no recrutamento de comparsa
s
para roubos a farmácias, conforme declarado por corréu que afirmou ter sido cooptado pelo
P
aciente para atuar como “contenção” em assalto mediante paga.

6. A tese defensiva de inexistência de provas quanto à atuação posterior à maioridade demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, além de não infirmar os fundamentos concretos adotados pelo juízo de origem.

7. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, do elevado número de roubos investigados, da atuação estruturada do grupo com divisão de tarefas, emprego de armas de fogo e inserção dos bens subtraídos em rede clandestina de comercialização.

8. O risco de reiteração delitiva mostra-se atual, considerando o papel ativo do
P
aciente na engrenagem criminosa, inclusive na cooptação de novos integrantes, revelando periculosidade concreta.

9. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se inadequadas e insuficientes para interromper o vínculo associativo e neutralizar o risco à ordem pública, não se mostrando aptas a desarticular a estrutura criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A superveniência da maioridade penal no curso de crime permanente atrai a incidência do Código Penal e a competência da Justiça Comum, desde que demonstrada a manutenção do vínculo delitivo após os dezoito anos.

2. É idônea a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública quando evidenciadas a gravidade concreta dos fatos, a estrutura organizada do grupo criminoso e o risco de reiteração delitiva.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não se mostram aptas a interromper vínculo associativo estável e a resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 288; CPP, arts. 312
e
319
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJCE, HC nº 0620274-83.2026.8.06.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 28.01.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8007964-82.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA
(OAB/BA 61.012), em favor do Paciente
HYAGO DA SILVA SANTOS
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02